Tribunal: TJPA
Processo: 0813233-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813233-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DAVI ALISSON ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DECADÊNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde (UNIMED Oeste do Pará – Cooperativa de Trabalho Médico) contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento. O recurso originário foi manejado para impugnar decisão que determinara o bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, destinados à garantia de continuidade de tratamento médico multidisciplinar em clínica especializada. Alegou-se, entre outros pontos, excesso na constrição e ilegitimidade superveniente por migração do beneficiário para outro plano. Em contrarrazões, o agravado defendeu a manutenção do bloqueio e apontou preclusão temporal do agravo de instrumento. Em juízo de retratação, o relator deixou de conhecer os recursos, reconhecendo a intempestividade do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento interposto é tempestivo e adequado para impugnar decisão que determinou bloqueio de valores; e (ii) estabelecer se a preclusão temporal da decisão judicial anterior impede o conhecimento do agravo interno subsequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão (ID n. 145676161) que apenas ratificou e executou ordem judicial anterior (ID n. 142429014), proferida em 06.05.2025, cuja preclusão se operou por ausência de impugnação tempestiva.

4.

A decisão recorrida não possui conteúdo decisório autônomo, limitando-se a executar providência liminar já estabilizada, o que torna o agravo de instrumento inadequado e intempestivo.

5.

A preclusão é matéria de ordem pública processual e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais.

6.

Não há falar em decisão surpresa, pois o vício de inadmissibilidade foi apontado em contrarrazões e decorre de fato processual objetivo, plenamente cognoscível pelas partes.

7.

O reconhecimento da preclusão temporal em relação ao agravo de instrumento prejudica o conhecimento do agravo interno a ele vinculado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno não conhecido por prejudicialidade.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento interposto contra decisão meramente executória de provimento precluso é intempestivo e não pode ser conhecido.

2.

A preclusão temporal pode ser reconhecida de ofício como matéria de ordem pública processual, nos termos do art. 932, III, do CPC.

3.

O não conhecimento do agravo de instrumento prejudica automaticamente o agravo interno a ele vinculado, diante da ausência de objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 924, 932, III, 1.015, parágrafo único, 1.019, II, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, APC nº 20110310262666, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 26.11.2014; TJ-ES, AI nº 09076246720098080000, Rel. Des. Josenider Varejão Tavares, j. 04.05.2010; STJ, REsp nº 1450361/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.06.2014; STJ, AgInt no REsp nº 1834016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.05.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Cumprimento Provisório de Sentença
, no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará (proc. nº 0801375-92.2023.8.14.0046), voltado a assegurar a continuidade de tratamento multidisciplinar do exequente em clínica localizada em Imperatriz/MA (NeuroCrer), em contexto de ações anteriores que reconheceram a necessidade terapêutica e impuseram obrigação de fazer à operadora.

Em sequência a relatos de atrasos e suspensões pontuais dos repasses à clínica, sobreveio decisão de primeiro grau (IDs 142429014 e 145676161) determinando bloqueio via SISBAJUD para garantir seis meses de tratamento, no montante de R$ 96.000,00 (R$ 16.000,00/mês), com transferência do valor para conta judicial e intimação da executada para manifestação em cinco dias.

A executada UNIMED Oeste do Pará interpôs agravo de instrumento (protocolado em 30/06/2025), sustentando cumprimento da obrigação, excesso do bloqueio e ilegitimidade passiva superveniente em razão de migração do beneficiário para outra operadora a partir de 14/04/2025, e requereu efeito suspensivo.

O Relator, por decisão monocrática (ID 28206487), conheceu do recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a eficácia da ordem de bloqueio e determinando a intimação da parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC), bem como a comunicação ao juízo de origem.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 28947119), pugnando pela manutenção da decisão que preservou o bloqueio destinado ao custeio do tratamento.

Na sequência, a UNIMED Oeste do Pará interpôs agravo interno (ID 28845627) contra a decisão monocrática que negara o efeito suspensivo, reiterando a tese de excesso da constrição e ausência de responsabilidade após a alegada migração contratual.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 29233625), defendendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso interno, a manutenção do bloqueio para garantia da continuidade terapêutica e a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, além de requerer a expedição de alvará para liberação dos valores bloqueados.

Em análise do processo em primeira instância, verifico que, e
m 30.06.2025, no ID n. 147338166 (1ª Instância), o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Unimed Oeste do Pará, mantendo a constrição efetivada via SISBAJUD. Determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial, com penhora formalizada, e, após a preclusão, a expedição de alvará para liberação do montante em favor da clínica responsável pelo tratamento do exequente.

Contra essa decisão, a Unimed interpôs apelação (ID 148883134, 1ª Instância), alegando, em síntese: cumprimento da obrigação nos limites contratuais com oferta de rede credenciada; ilegitimidade superveniente em razão de migração do contrato coletivo em 14.04.2025; perda de objeto; e excesso da penhora por abranger seis meses futuros, além de supostos pagamentos e reembolsos já realizados (inclusive apontando crédito a maior e pedido de restituição). Requereu efeito suspensivo e a reforma integral da sentença que manteve o bloqueio.

Em contrarrazões (ID 155006842, 1ª Instância), o apelado pugnou pela manutenção da decisão de primeiro grau, sustentando a responsabilidade objetiva da operadora, a urgência e continuidade do tratamento, os reiterados atrasos/descumprimentos e a inexistência de fato novo apto a afastar a penhora. Invocou a disciplina do CDC e da Lei 9.656/98, precedentes que reconhecem dano moral por negativa/atraso de cobertura e reembolso integral quando ausente rede apta, e requereu o desprovimento do recurso, com prosseguimento dos atos de liberação dos valores penhorados.

É o relatório.
Passo ao voto.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais.

Reconheço que o recurso de agravo de instrumento é cabível, por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como que também é cabível o agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou efeito suspensivo, nos termos do art. 1.021, do CPC.

Verifico também o pagamento do preparo de ambos os recursos.

Inobstante tais fatos, verifico a superveniência de decisão proferida em 30.06.2025, conforme documento de ID n. 147338166 (1ª Instância), a qual substituiu a decisão interlocutória de ID n. 145676161 (1ª Instância) impugnada no agravo de instrumento de ID n. 27978273, que instaurou este procedimento perante o Tribunal de Justiça e ao qual está atrelado o agravo interno de ID n. 28845627, interposto.

Nesse sentido, necessário avaliar se ocorreu a substituição da decisão interlocutória de ID n. 145676161 (1ª Instância) pela decisão de ID n. 147338166 (1ª Instância), a qual rejeita, no mérito, a impugnação apresentada pela parte ora agravante. Destaco, inclusive, que em face dessa última decisão da primeira instância já se seguiu a interposição de apelação de ID n. 148883134 (1ª Instância), a qual já foi submetida à instância superior, inclusive, para juízo de admissibilidade e mérito recursais.

Em que pese esses fatos,
entendo que a decisão de ID n. 147338166 não corresponde a sentença, mas a mera decisão interlocutória que, julgando a impugnação da parte adversa, determina a continuidade do cumprimento provisório de sentença, mantendo a constrição efetivada nos autos
.

Cediço que o cumprimento de sentença (inclusive aquele “provisório”, por força do art. 520,
primeira parte
, do CPC/2015) é extinto por sentença na forma do art. 924 c/c art. 513,
parte final
, do CPC/2015. A decisão de ID n. 147338166, porém, não corresponde a provimento que extingue a fase de cumprimento de sentença, não se subsumindo a quaisquer das hipóteses do art. 924, do CPC, portanto, mas a provimento que meramente rejeita a impugnação e autoriza a transferência do valor bloqueado. Trata-se, então, de provimento interlocutório que vem a reforçar, tão-somente, aquele proferido liminarmente (cfr. decisão de ID n. 145676161).

Não sendo o caso de avaliação da admissibilidade da apelação de ID n. 148883134, cabe, todavia, reconhecer a persistência do interesse recursal quanto ao agravo de instrumento (ID n. 27978273) e, por consequência, o agravo interno (ID n. 28845627) posterior.

Portanto, reconheço que ambos os recursos
NÃO
se encontram prejudicados.

Inobstante toda a análise acima, verifico em análise mais acurada das preclusões incidentes em primeira instância, tratando-se de matéria de ordem pública processual, que o recurso de agravo de instrumento de ID n. 27978273 não merece ser conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC. Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno de ID n. 28845627, também por força do art. 932, III, do CPC.

Primeiramente, destaco que o recurso de ID n. 27978273 foi interposto em face da decisão de ID n. 145676161, a qual meramente ratificou os termos de decisão anterior, de ID n. 142429014. Ou seja, a decisão que realmente defere o bloqueio judicial, via SISBAJUD, de valores suficientes à cobertura do tratamento não foi impugnada tempestivamente, sendo que provimento posterior, de ID n. 145676161, meramente determinou a execução da ordem judicial já estabilizada, preclusa a oportunidade de impugnação da decisão pelas vias recursais.

Verifica-se, portanto, que o agravo de instrumento foi interposto contra o segundo provimento que meramente executou ordem anterior. Nesses termos, necessário reconhecer a preclusão temporal em decorrência do transcurso
in albis
do prazo recursal para impugnação da decisão original de ID n. 142429014, proferida em 06.05.2025, sendo que a UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO teve ciência da r.

decisão em 07.07.2025 (cfr. expediente de ID n. 26334713, da aba específica em primeira instância).

Não há falar em preclusão da questão para o juiz neste caso, considerando os entendimentos consolidados neste tribunal e nos tribunais superiores no sentido de reconhecer que a matéria de preclusões corresponde a
questão pública processual
, não havendo direito subjetivo à continuidade de recurso manifestamente inadequado, interposto em face de decisão meramente executória de ordem judicial já transitada em julgado.

A respeito, conferir:

PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO IUDICATO. RECURSO PROVIDO. Em que pese ter o MM Juiz a quo afastado a preliminar levantada,
o respeito à coisa julgada, como pressuposto processual, é matéria de ordem pública e pode ser conhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício, ainda que tenha sido proferida sentença de mérito pelo juízo de primeiro grau. No caso, não se opera preclusão
pro iudicato
, sendo permitido que o Tribunal reexamine a questão. Incabível rediscussão de questão sobre a qual há coisa julgada material, haja vista o trânsito em julgado do acórdão
. Recurso Conhecido e Provido. (TJ-DF 20070111355056 DF 0029133-74.2007 .8.07.0001, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 14/03/2012, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/05/2012. Pág .: 129)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - BENS LITIGIOSOS - SOBREPARTILHA - ART. 1.040 DO CPC - DECISÃO NÃO RECORRIDA - REVOGAÇÃO POSTERIOR - PRECLUSÃO PRO IUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1) A preclusão é o instituto confere segurança jurídica ao jurisdicionado. Por esta razão o Código de Processo Civil prevê nos art. 471 que é vedado ao juiz decidir novamente questões já decididas, o que a doutrina chama de preclusão
pro iudicato
.
2) As questões de ordem pública não são alcançadas pela preclusão, razão pela qual podem ser reexaminadas a qualquer tempo e grau de jurisdição
. 3) A decisão que determinou que a questão referente aos imóveis, cuja propriedade é reivindicada pelo inventariante, deveria ser, se fosse o caso, objeto de uma sobrepartilha, foi alcançada pela preclusão. 4) Além de não ser matéria de ordem pública, trata-se de decisão não recorrida, razão pela qual não se afigurava cabível nova análise da matéria como fez o magistrado que revogou em parte a decisão sobre a qual havia operado a preclusão
pro iudicato
. 5) Recurso provido. (TJ-ES - AI: 09076246720098080000, Relator.: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES, Data de Julgamento: 04/05/2010, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2010)

PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO IUDICATO. DIREITOS POSSESSÓRIOS DO DE CUJUS. LEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese ter o MM Juiz a quo proferido despacho saneador, atestando a presença dos pressupostos processuais e condições da ação, a ilegitimidade de parte, como condição da ação, é matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, e, reexaminada, enquanto pendente a relação jurídica processual, não se operando a preclusão
pro iudicato
. 2. Eventuais direitos possessórios do
de cujus
devem ser pleiteados pelo espólio, não possuindo o herdeiro legitimidade ativa para tal. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF - APC: 20110310262666 DF 0025873-41 .2011.8.07.0003, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 26/11/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 118)

EMENTA: AGRAVO LEGAL (INTERNO OU INOMINADO) - COISA JULGADA FORMAL. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RAZÕES QUE NÃO APONTAM VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT OU § 1º-A, DO CPC. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS COLACIONADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. -
Nos termos do entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a preclusão
pro iudicato
há de ser mitigada em hipóteses específicas, como, por exemplo, quando o magistrado se vê diante de questões de ordem pública
- Não atendem o escopo do § 1º, do art. 557 do CPC, razões que contenham mera reiteração de argumentos previamente colacionados no corpo do agravo de instrumento, sem demonstração do descabimento da decisão monocrática. (TJ-MG - AGR: 10188110086785002 Nova Lima, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 12/07/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2012)

Em sentido similar, tratando de questão de ordem pública e da ausência de preclusão
pro iudicato
, conferir precedente do STJ que trata especificamente da matéria relativa à prescrição:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO INICIADA SOMENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. INEXISTÊNCIA. 1 . O Tribunal de origem rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação da Fazenda Nacional, ao argumento de que não se poderia rediscutir, mediante juntada de prova que já existia ao tempo da tramitação do feito no juízo de primeiro grau, o tema da configuração da prescrição intercorrente, diante da preclusão consumativa.
2. O STJ possui entendimento de que a prescrição é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão
pro iudicato
nas instâncias ordinárias. Precedentes: AgRg no Ag 1333860/RS, Rel . Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/12/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.358.343/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013
. 3. Em raciocínio inverso, imagine-se que a parte devedora opusesse Embargos à Execução Fiscal e não apontasse a prescrição do crédito tributário como matéria de defesa: nada a impediria de suscitar o tema no Tribunal, em Apelação ou nos Embargos de Declaração. 4. Da mesma forma, o próprio órgão colegiado poderia de ofício se pronunciar a respeito da matéria, sendo inadmissível qualquer argumentação no sentido de que a ausência de discussão do tema na petição inicial dos Embargos do Devedor implicaria preclusão . 5. Recurso Especial provido para anular o acórdão hostilizado e determinar novo julgamento nos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, observando-se o princípio do contraditório, para que seja analisada a prova dos autos no que se refere à consumação ou não da prescrição intercorrente. (STJ - REsp: 1450361 RN 2014/0093954-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2014)

Igualmente não cabe falar em decisão surpresa neste caso, considerando orientação dos precedentes pátrios quanto à necessidade de a parte antever as consequências de seus atos, em especial naquelas hipóteses em que o Tribunal meramente atribui a consequência jurídica adequada aos fatos processuais reconhecidos pelas partes.

Nesses termos, conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". NÃO OCORRÊNCIA
. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. (...).
4. Inocorrência de decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado no processo, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico, aplicando a lei adequada à solução do conflito. Precedentes do STJ
. (...) 11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1834016 RS 2019/0086696-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

Destaca-se que a parte agravada apresenta, em suas contrarrazões de ID n. 28947119, o fato jurídico processual correspondente à preclusão da decisão judicial de ID n. 142429014. Nesses termos, tendo sido conferida oportunidade de ampla manifestação às partes, havendo destaque específico nas contrarrazões de ID n. 28947119 quanto à incidência do termo preclusivo correspondente a matéria de ordem pública processual, cabe a este colegiado meramente reconhecer o direito aplicável, impondo a consequência jurídica prevista no comando normativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER do
agravo de instrumento
(ID n. 27978273), pois
inadequado
e
inútil
, em decorrência da
preclusão temporal da faculdade de impugnar a decisão de ID n. 142429014, anterior à decisão de ID n. 145676161
, e, por consequência,
DEIXO DE CONHECER do agravo interno
(ID n. 28845627) posterior, pois
prejudicado
, tudo na forma do
art. 932, III, do CPC/2015
.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025